Tribunal: TJMT
Processo: 1004037-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004037-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – [ART. 2o, DA LEI FEDERAL No 12.850/2013, ART. 33 E ART. 35 DA LEI No 11.343/06] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO E NA AÇÃO PENAL
– INOCORRÊNCIA

– EXAME QUE NÃO RESULTA DE MERA SOMA ARITMÉTICA – AÇÃO PENAL COMPLEXA –

PLURALIDADE DE RÉUS [140 DENUNCIADOS] PATRONOS DISTINTOS
– condições que não revelam indolência judiciária ou

TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA–
PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS –

NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO
–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PRECEDENTE STF [HC N.o 144.284] E STJ [HC N. 786.430]
–
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA –

PRECEDENTES STF [HC 185.893] E STJ [RHC No 154.267] –

PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E TJMT [N.U 1023364-69.2021.8.11.0000] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, assim como deve ser constatada indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos, como constatado no presente caso.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal, em benefício de EMERSON MIGUEL DE OLVEIRA, qualificado, que nos autos no. 1006027-67.2023.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso preventivamente no dia 13.12.2022 pela suposta pratica do crime previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Sustenta as seguintes teses: 1) excesso injustificado de prazo na prisão do beneficiário, 2) ausência da contemporaneidade nos fatos, o que não traz risco à ordem pública e 3) predicados pessoais (residência fixa) e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]

Explicita que, a prisão preventiva foi decretada em 29.11.2022 e cumprida em 13.12.2022, permanecendo preso o beneficiário até a presente data, ou seja, que está custodiado há 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem que houvesse audiência de instrução e julgamento, em violação ao art. 22, parágrafo único, da Lei no 12.850/13.

Argumenta, que com o advento da referida lei, o prazo para formação da culpa é de 120 (cento e vinte) dias.

Assim, sobreleva que: “(...)
já se passaram mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) da referida prisão sem que findasse a instrução processual, tampouco, a fundamentação da necessidade da prisão cautelar nesse momento processual
”(Sic.).

Ressalta também, que em razão do tempo decorrido, pediu a revogação da prisão preventiva do paciente, contudo, foi indeferido.

Consigna, que resta caracterizado o cerceamento da liberdade do beneficiário sem o devido processo legal, pois, a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, dispõe claramente sobre a duração razoável do processo, censurando atos que impliquem em morosidade processual e, no caso, declina que tampouco foi concluída a instrução criminal.

Aduz ainda, que não há contemporaneidade nos fatos e inexistem fatores mínimos que indiquem que o beneficiário figure como líder da suposta Organização Criminosa, assim como, que uma vez solto, seja um risco a ordem pública.

Pede que seja concedida a ordem com a concessão da liberdade provisória ao paciente em razão do excesso injustificado de prazo da prisão preventiva e da instrução processual, com a expedição do alvará de soltura. Juntou documentos (Id.203347168 a 203347198, 203347199 a 203349155)

A liminar foi indeferida (Id.204101167), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 207357194).

O paciente manejou o Habeas Corpus no 177082 no Superior Tribunal de Justiça [STJ], sendo indeferida a liminar pelo Exmo. Ministro Relator Messod Azulay Neto, em 23.3.2023, atualmente c
onclusos para decisão.

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Hélio Fredolino Faust, e o Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestaram-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.207451161)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – CAUSAS DE PEDIR: (I) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA; (II) DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, DIANTE DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE; (III) SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO QUE NÃO RESULTA DE UM CRITÉRIO ARITMÉTICO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, LEVANDO EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORIENTAÇÃO DO C. STJ – PARTICULARIDADES DO PROCESSO QUE NÃO EVIDENCIAM QUALQUER DESCUIDO NA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO NÃO RESTRITA A ÉPOCA DA PRÁTICA DO DELITO – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – DIRETRIZ DO STJ E ARESTO TJMT – PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO, ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS, DESTINADA AO TRÁFICO DE DROGAS NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT E REGIÃO – PARTICIPAÇÃO RETRATADA EM RELATÓRIO POLICIAL – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado em benefício de EMERSON MIGUEL DE OLVEIRA, contra ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT, aqui apontada como coatora.

Acerca do excesso injustificado de prazo na prisão do beneficiário, transcrevo a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
in verbis
: (Id. 203347168)

“Vistos etc. Cuida-se de feito incidental relativo à decretação de medidas cautelares diversas, associado ao Inquérito Policial n. 1001153- 54.2023.8.11.0037, o qual deu origem a 14 (quatorze) denúncias diferentes. Aos Ids. 137440722 e 137440724, a defesa dos investigados EMERSON MIRANDA DOS SANTOS e
EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA
requereu a revogação da prisão preventiva, aduzindo a ausência de requisitos para manutenção da segregação cautelar, assim com o excesso de prazo. O Ministério Público manifestou-se ao Id. 139158318. Em síntese, é o relatório.

Decido.

Alegando que a prisão preventiva dos réus EMERSON MIRANDA DOS SANTOS e
EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA
se mostra desnecessária pela ausência de contemporaneidade a ensejar risco à ordem pública, bem como deve ser revogada em razão do excesso de prazo para formação da culpa, a defesa requereu a concessão da liberdade provisória. Todavia, em que pese as argumentações tecidas, como apontado pelo Ministério Público (Id. 139158318):

EMERSON MIRANDA DOS SANTOS foi denunciado nos autos no 1001153-54.2023.8.11.0037, por integrar pessoalmente, a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho - CVMT”, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais (roubos, furtos, estelionatos etc.) e outros ilícitos; bem como por dissimular a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais, especialmente da prática ilícita de tráfico de drogas e, ainda, do recolhimento de taxas dos membros faccionados, de funcionamento de ponto de venda de entorpecentes (lojinhas), uma espécie de “seguro” que eram pagos pelos estabelecimentos comerciais para obterem a “proteção” da Organização Criminosa, entre outras ações ilícitas, sendo incurso no art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 1o, §§1o, II, e 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

Por sua vez, o requerente
EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA
, vulgo “Pastor Toreto”, foi denunciado nos autos no 1006027- 67.2023.8.11.0042, por integrar pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada Comando Vermelho, exercendo comando individual ou coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais (furto, roubo, estelionato), dentre outros ilícitos penais; bem como pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo incurso nas penas do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/06, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Evidenciando a gravidade das condutas de EMERSON MIRANDA, este foi identificado nas investigações como integrante do quadro “financeiro” da célula de Primavera do Leste/MT do Comando Vermelho de Mato Grosso, sendo responsável pelo recebimento, guarda, movimentação do dinheiro e demais assuntos administrativos da facção, bem como prestava auxílio ao seu irmão Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette e/ou Bugiganga”, um dos líderes da Orcrim na região.

Do mesmo modo, EMERSON MIGUEL, conhecido nas atividades criminosas como “PASTOR TORETO”, exerce, em tese, função de “gerência” na organização criminosa “Comando Vermelho – CVMT”, no mesmo município, se associando de forma estável e permanente a diversos indivíduos para a prática reiterada do tráfico de drogas, sendo responsável pela distribuição de drogas e recebimento de valores proveniente da venda destas das “peitas/camisas” dos faccionados.

Diante disso, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública, que se consubstancia na possível prática dos crimes de tráfico de drogas e integrar a organização criminosa Comando Vermelho. Assim, todo este quadro impõe a necessidade da interromper a prática dos delitos perpetrados pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06- 09- 2018).

Ainda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Ademais, no que tange à contemporaneidade da prisão, verifica-se que o lapso temporal decorrido desde o decreto prisional não afasta a atualidade do risco à ordem pública, pois "a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão" ( AgRg no HC n. 628.892/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/3/2021).

Na hipótese, a natureza permanente do crime de organização criminosa e o fundado risco de reiteração delitiva, dada a habitualidade da conduta dos réus que exerciam funções bem definidas na Orcrim, afastam a alegação de ausência de contemporaneidade.

A corroborar: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Outrossim, tocante ao alegado excesso de prazo, sabe-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 5o, inciso LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade em sua tramitação”. Contudo, tal garantia deve ser analisada em conjunto com o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório que, de igual forma, devem ser assegurados às partes. Assim, é pacifico na doutrina e na jurisprudência que os prazos processuais não são absolutos ou peremptórios, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa, do número de réus, testemunhas e defensores. Logo, referidos prazos devem ser computados de maneira global e o reconhecimento de eventual excesso devese pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados às particularidades do caso concreto.
Na hipótese dos autos, embora tenha se passado mais de um ano desde a prisão preventiva dos réus, constata-se que se o andamento da ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo, que possuía, originalmente, 140 denunciados com patronos distintos.

Considerando a complexidade do processo, verifica-se a ausência de prolongamento desarrazoado na marcha processual por conta de desídia do juízo na condução processo ou de pedidos protelatórios Ministério Público, mormente pelo fato de que as denúncias dos feitos de n. 1001153-54.2023.8.11.0037 e 1006027-67.2023.8.11.0042 foram oferecidas e recebidas a menos de um ano
, sendo que o primeiro aguarda a citação do réu LUIS ANDRE DA SILVA NEVES e apresentação de resposta à acusação de NAIARA RAQUEL,
enquanto o último já se encontra apto para designação da audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo
. Sobre o tema, o recente entendimento Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INTERROGATÓRIO QUE ESTAVA PREVISTA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, não se pode falar que o tempo de prisão cautelar é excessivo, visto que se trata de ação penal relativamente complexa, com 6 denunciados, supostamente vinculado à facção criminosa voltada para o tráfico de drogas, com defensores distintos, expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, bem como a situação excepcional decorrente da atual pandemia, o que efetivamente onera o tempo de processamento. Ademais, como destacado no acórdão, a audiência para o interrogatório dos réus estava prevista para o dia 17/1/2022. Ausência de ilegalidade. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 158136 SC 2021/0393373-3, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 15/02/2022, publicado em 21/02/2022).

Diante disso, inexistindo paralisação injustificada dos autos, não resta configurado excesso de prazo a ensejar a revogação das prisões preventivas
. Assim sendo, em que pese os argumentos expendidos pela douta defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Nesse sentido, considerando que não houve alteração fática a ensejar mudança nas razões expostas na decisão de Id. 119133553, INDEFIRO o requesto de revogação da prisão preventiva dos investigados EMERSON MIRANDA DOS SANTOS e
EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA
. No mais, certifique-se a Secretaria acerca do cumprimento da determinação constante no ofício de Id. 138696897”.(Negritou-se)

Constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça [STJ], que somente se configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora consubstanciada em indolência do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Por essa razão, acaso superado o lapso temporal que a doutrina e a jurisprudência apontam como limite ideal à formação da culpa, a alegação de excesso de prazo deve ser avaliada, cotejada e submetida às particularidades que informam o caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Malgrado os argumentos do paciente de que está segregado cautelarmente desde 13.12.2022, tenho que a suposta delonga informada na prisão se encontra justificada, visto que, como consta, trata-se de ação penal complexa em que são apuradas as práticas dos crimes de organização criminosa (estruturada/empresariada), tráfico de drogas e associação ao tráfico, com pluralidade de réus [140 denunciados], patronos distintos, com a necessidade de inquirição de diversas testemunhas e diligências a serem objetivadas.

Ademais, neste particular, registro que a
denúncia foi oferecida 05.4.23 e recebida em 24.04.2023 em desfavor do paciente e outros 09 (nove) corréus,
que me apresentam como fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo.

Em outras palavras, conquanto alongada a prisão cautelar imposta ao paciente, não evidencio ilegalidade ou desídia na condução da ação penal a ponto de tornar-se a custódia ilegal.

A propósito, o aresto:

“O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder Judiciário que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. 7. Agravo regimental desprovido.”
(HC 223866 AgR / RO – RONDÔNIA, AG.REG. NO HABEAS CORPUS, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 20/03/2023, Publicação: 21/03/2023)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal [STF] reconhece a idoneidade da segregação cautelar quando constatado o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva.

Cito, os seguintes precedentes do STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente, considerada a gravidade concreta da conduta criminosa, a partir do modo como esta foi praticada. 2. Não há ilegalidade na segregação cautelar se evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva. 3. A participação em organização criminosa, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, revela a atualidade da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido.”(HC 213460 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], assentou que:

“[...]a prisão preventiva foi justificada em elementos concretos dos autos, estando em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021.5. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC n. 786.430/RS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ainda sobre a tese do excesso injustificado de prazo na prisão preventiva do beneficiário anoto, por oportuno, que a manifestação Ministerial analisa de modo irretorquível o cotejo dos autos do qual, a fim de evitar tautologia, adoto o parecer da Procuradoria, também como razões de decidir, em síntese:

“Em 13.10.2022, a polícia judiciária civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos do paciente e de outros 140 (centro e quarenta) investigados (PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037).

Em 29.11.2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros 101 (cento e um) agentes (PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037 – Id. Num. 104057236).

Em 12.12.2022, foi deferida a prisão de mais um agente, acolhida a representação para o rastreio de tornozeleira eletrônica e retificação de alguns endereços, tendo sido renovados os mandados de busca e apreensão (PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037– Id. Num. 106022476).

O paciente foi preso em 13.12.2022 (PJE no 1008019- 15.2022.8.11.0037 – Id. Num. 106201135)

Em 14.12.2022, foi determinado o recambiamento de três investigados presos em outros municípios e unidades da federação (PJE no 1008019- 15.2022.8.11.0037 – Id. Num. 106231421).

Em 11.1.2023, foi prorrogado o prazo do inquérito policial (PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037 – Id. Num. 107262019). Em 30.1.2023, o juiz singular analisou 13 (treze) pedidos de revogação de prisão (PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037 – Id. Num. 108472823).

Em 10.2.2023, foram analisados mais 9 (nove) pedidos, entre revogação de prisão, reconsideração e prisão domiciliar (PJE no 1008019- 15.2022.8.11.0037 – Id. Num. 109675238).

Em 24.2.2023, mais 4 (quatro) pedidos de revogação da custódia preventiva foram apreciados, além de extensão de benefícios e prisão domiciliar.

Nessa mesma oportunidade [24.2.2023] as investigações foram finalizadas, inclusive reconhecendo o possível cometimento de organização criminosa, razão pela qual foi declinada a competência da 1o Vara Criminal de Primavera do Leste para a 7a Vara Criminal de Cuiabá (PJE no 1008019- 15.2022.8.11.0037 – Id. Num. 110750540).

Em 5.4.2023, a denúncia foi oferecida em 14 (quatorze) peças diferentes, em virtude da expressiva quantidade de acusados, 140 (cento e quarenta) pessoas (PJE no 1006027-67.2023.8.11.0042 – Id. Num. 114551666).

Em 24.4.2023, a denúncia foi recebida pelo juízo singular e o paciente Emerson Miguel de Oliveira foi denunciado [exordial de número 8], como incurso no art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013 e arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, em concurso material de crimes [além de outros 9 corréus] e nessa oportunidade foram reanalisadas as prisões cautelares (PJE no 1006027- 67.2023.8.11.0042 – Id. Num. 115573386).

Em 27.4.2023, foram analisados pelo juízo singular mais 7 (sete) pedidos de revogação de custódia (PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037 – Id. Num. 116274794).

Em 10.7.2023, mais 13 (treze) requerimentos de revogação da custódia cautelar (PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037 – Id. Num. 122794602).

Em 6.9.2023, deferiu prisão domiciliar para a codenunciada Raphaela de Souza Lopes (PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037 – Id. Num. 128437174).

Em 11.9.2023, reanalisou a custódia preventiva do codenunciado Emerson Miranda dos Santos (PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037 – ID 128592561).

Em 13.9.2023, analisou o pedido de revogação da custódia preventiva de seis agentes, inclusive o sob a assertiva de excesso de prazo e de prisão domiciliar da paciente sob o argumento da necessidade de cuidar da irmã internada em clínica de reabilitação(PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037 – ID 128924136).

Em 18.9.2023, o juízo singular saneou a ação penal de onde se extrai que dos 10 (dez) denunciados, 8 (oito) apresentaram defesa preliminar [Igor Júnior Santos Góes, Roberto Terra de Oliveira, a paciente Natália Brito Borges, Vinícius Teixeira Diniz,
Emerson Miguel de Oliveira
, Osmar Silva Souza, Wisley Barbosa Itacaramby e Raphaela de Souza Lopes], bem como houve a citação de Ivo Candido da Silva, faltando somente a citação de Elias Gomes da Silva (PJE no 1006027-67.2023.8.11.0042 – ID 129308596, ID 130422998, ID 130817653 e ID130854094).

Em 6.10.2023, foi analisado o pedido de Roberto Terra de Oliveria, relativa a medicamentos e revogada a prisão preventiva de Kaliton Gabriel Damaceno Cruz (PJE no 1008019-15.2022.8.11.0037 – ID 131290222).

Em 23.10.2023, Elias Gomes da Silva apresentou resposta à acusação (PJE no 1006027-67.2023.8.11.0042– 132573967).

O juízo singular informou que, após analisar as Respostas à Acusação, designou audiência de instrução para os dias 20.03.2024 e 21.03.2024.

Pois bem. Por sua vez, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uniforme no sentido de que “o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (STJ, HC 487280/RJ).

No caso, não obstante o tempo de prisão cautelar do paciente [segregado deste 13.12.2022], a dilação do prazo está justificada pelas particularidades do processo, ao considerar que houve a prorrogação de prazo para o término das investigações; houve declinação de competência [da Comarca de Primavera do Leste para a Vara Especializada em Crime Organizado da Capital]; diversos decretos de prisão e pedidos de revogação; reanálise desses requerimentos; pedidos de prisão domiciliar; são aproximadamente 139 (cento e trinta e nove) denunciados; houve o desmembramento da exordial em 14 (quatorze) ações penais, com 10 (dez) réus em cada; citações em locais distintos, com expedição de cartas precatórias, advogados distintos, renúncia de mandatos, representação pela defensoria pública; a interposição de inúmeros habeas corpus [a exigir informações do Juízo singular], entre outros atos processuais ordinatórios necessários. Registre-se, ainda, que a audiência de instrução e julgamento está designada para iniciar na presente data [20.03.2024] e encerrar [21.03.2024], ocasião em que há grande possibilidade de ser encerrada a instrução criminal. Em contexto, a ação penal objeto da impetração tem sido impulsionada regularmente, vez que os atos processuais produzidos mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, sobretudo porque as hipóteses de atraso processual em ação penal de alta e média complexidade desnaturam possível negligência judiciária ou da acusação, a justificar eventuais demoras constatadas sem qualquer afronta à sistemática do art. 22, parágrafo único, da Lei no 12.850/2013
(TJMT, N.U 1006476-88.2022.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/05/2022). Sob esse viés, a vinculação em organização criminosa demonstra, por si só, a complexidade da persecução penal, com múltiplos atos investigatórios, o que exige maior tempo para a prestação jurisdicional (STJ, AgRg no HC no 525.323/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, julgado em 27/02/2020). Ao caso, sem descurar do período da custódia, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal: “O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal correlata devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, AgRg no RHC n. 161.771/BA).” (TJMT, N.U 1025645-61.2022.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023) No que concerne à falta de contemporaneidade do ato constritivo, os crimes apurados na ação penal de origem [organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico] são de cunho permanente, de consequência atualizada, cujas condutas se protraem no tempo (STJ, HC 554138/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2020). Frise-se que a contemporaneidade da prisão “não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022). Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.” (TJMT, HC N.U 1013676- 20.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.9.2020).

Anote-se, ainda, que tratam-se de crimes complexos e com inúmeros de denunciados [na operação toda 140 réus], sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu.

Logo, a ausência de contemporaneidade dos fatos com a decisão constritiva deve ser afastada. Em situações semelhantes, o c. STJ e o e. TJMT decidiram: “(...) Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações -Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. (...).” (STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019) “(...) II - Não há motivo para se admitir a alegada falta de contemporaneidade da prisão quando se trata de crime complexo e de difícil elucidação, com vários acusados, apesar do decurso de quase dois anos, entre os fatos delituosos e o decreto preventivo, se ao que tudo indica, a delonga deveu-se à dificuldade decorrente do próprio modus operandi dos agentes do delito, eis, que tão logo a d. autoridade policial tomou ciência das condutas delitivas, iniciou diligências e representou pela medida segregatícia, deferida pelo d. Magistrado singular; (...).” (TJMT, N.U 1015642-52.2019.8.11.0000 – Relator: Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe 9.12.2019)

Registra-se, ainda, que a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente foi apontado, nas investigações da Operação “Retomada – Alter Ego”, como integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, destinada ao tráfico de drogas no Município de Primavera do Leste/MT e região, bem como na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso.

A participação do paciente está retratada em relatório policial, o qual demonstra que ele exerce a função de “gerência” na facção criminosa, além de ser responsável pela distribuição de drogas e recebimento de valores em prol do grupo.

Esse quadro fático justifica a prisão preventiva, “notadamente, em face da periculosidade vinculada a sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, circunstância que indica a gravidade concreta da conduta e justifica seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública”

(STJ, RHC 67.384/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27.02.2018). Em caso análogo, este e. TJMT entendeu que “o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Outrossim, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme arestos do STJ: (AgRg no HC 507.173/SC; HC 382.398/SP e HC no 473.605/MT).”(Sic.)

Destarte, inobservo qualquer indolência judiciária ou traço de indignidade humana apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo que se alega.

Acerca da tese de ausência de contemporaneidade entre a ocorrência dos fatos e a prisão do beneficiário, ressalto que o argumento jurídico não comporta amparo,
máxime
porque no âmbito do Supremo Tribunal Federal [STF], há precedente no sentido de que:

“(...)
a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
.
[ Precedente STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021] (Negritou-se)

No mesmo sentido, dispõe a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações (AgRg no RHC n. 154.267/PA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).

Por conseguinte, não obstante o beneficiário sustentar que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade como
residência fixa
, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

De igual teor, constato que, neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

(N.U 1016848-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo ainda,
as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 20357194)

“Cumprimentando-o respeitosamente, venho, por meio deste, prestar a informação solicitada pelo Departamento da 2a Secretaria Criminal, via Malote Digital - Cód. de Rastreabilidade 81120249232447, referente ao Habeas Corpus n° 1004037-36.2024.8.11.0000, impetrado pelos advogados FABIANO DALLOCA DE PAULA, DANIEL EMERLINDO NERI e ANA JÚLIA PRATO SEVERINO, em favor do paciente EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA e, nos seguintes termos:

A requisição das presentes informações foi recebida em 28/02/2024.

A liminar requestada pela defesa foi indeferida e os argumentos acima mencionados foram inicialmente afastados pelo douto Desembargador.

O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de excesso de prazo injustificado na constrição do beneficiário, bem como ausência da contemporaneidade nos fatos, o que não traz risco à ordem pública.

Segundo consta dos autos de n° 1008019-15.2022.8.11.0037, a prisão preventiva de EMERSON foi decretada no dia 29/11/2022 na decisão encartada sob o ID 104057236.

O paciente foi preso em 13/12/2022, de modo que na audiência de custódia teve sua prisão cautelar mantida (ID 106201135 da cautelar).

A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 09 (nove) corréus no dia 05/04/23 (ID 114551666) nos autos da ação penal de n° 1006027- 67.2023.8.11.0042, dando-o como incurso no tipo penal do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/06, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP).

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 24/04/2023, de modo que, nesta mesma oportunidade, este juízo manteve a prisão do paciente, mediante argumentos acostados no ID115573386 da ação penal de n.o 1001153- 54.2023.8.11.0037.

Consigne-se que a audiência foi designada para os dias 20/03/2024 e 21/03/2024(ID 140863077 da ação penal).

Quanto aos demais argumentos, em decisão proferida em 06/02/2024 (ID 140543603 da cautelar), este juízo manteve a prisão do paciente, mediante os fundamentos colacionados abaixo:

“(...) Alegando que a prisão preventiva dos réus EMERSON MIRANDA DOS SANTOS e EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA se mostra desnecessária pela ausência de contemporaneidade a ensejar risco à ordem pública, bem como deve ser revogada em razão do excesso de prazo para formação da culpa, a defesa requereu a concessão da liberdade provisória.

Todavia, em que pese as argumentações tecidas, como apontado pelo Ministério Público (Id. 139158318):

EMERSON MIRANDA DOS SANTOS foi denunciado nos autos no 1001153-54.2023.8.11.0037, por integrar pessoalmente, a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho - CVMT”, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, crimes patrimoniais (roubos, furtos, estelionatos etc.) e outros ilícitos; bem como por dissimular a natureza, origem e movimentação de valores provenientes de infrações penais, especialmente da prática ilícita de tráfico de drogas e, ainda, do recolhimento de taxas dos membros faccionados, de funcionamento de ponto de venda de entorpecentes (lojinhas), uma espécie de “seguro” que eram pagos pelos estabelecimentos comerciais para obterem a “proteção” da Organização Criminosa, entre outras ações ilícitas, sendo incurso no art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013 e art. 1o, §§1o, II, e 4o, da Lei no 9.613/1998, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).
Por sua vez, o requerente EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA, vulgo “Pastor Toreto”, foi denunciado nos autos no 1006027- 67.2023.8.11.0042, por integrar pessoalmente, a Organização Criminosa (ORCRIM) denominada Comando Vermelho, exercendo comando individual ou coletivo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, crimes patrimoniais (furto, roubo, estelionato), dentre outros ilícitos penais; bem como pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo incurso nas penas do art. 2o, da Lei Federal no 12.850/2013, art. 33 e art. 35 da Lei no 11.343/06, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do CP). Evidenciando a gravidade das condutas de EMERSON MIRANDA, este foi identificado nas investigações como integrante do quadro “financeiro” da célula de Primavera do Leste/MT do Comando Vermelho de Mato Grosso, sendo responsável pelo recebimento, guarda, movimentação do dinheiro e demais assuntos administrativos da facção, bem como prestava auxílio ao seu irmão Leandro Miranda dos Santos, vulgo “Léo do Chevette e/ou Bugiganga”, um dos líderes da Orcrim na região. Do mesmo modo, EMERSON MIGUEL, conhecido nas atividades criminosas como “PASTOR TORETO”, exerce, em tese, função de “gerência” na organização criminosa “Comando Vermelho – CVMT”, no mesmo município, se associando de forma estável e permanente a diversos indivíduos para a prática reiterada do tráfico de drogas, sendo responsável pela distribuição de drogas e recebimento de valores proveniente da venda destas das “peitas/camisas” dos faccionados
. Diante disso, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento do pleito por estarem presentes os fundamentos da custódia cautelar anteriormente decretada, a qual bem delineou a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados e os riscos que a liberdade destes acarreta à garantia da ordem pública, que se consubstancia na possível prática dos crimes de tráfico de drogas e integrar a organização criminosa Comando Vermelho. Assim, todo este quadro impõe a necessidade da interromper a prática dos delitos perpetrados pelos representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF - Rcl: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09- 2018). Ainda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Ademais, no que tange à contemporaneidade da prisão, verifica-se que o lapso temporal decorrido desde o decreto prisional não afasta a atualidade do risco à ordem pública, pois "a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida, não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos - aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação - ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como a contínua atividade da organização criminosa evidenciam a contemporaneidade da prisão" (AgRg no HC n. 628.892/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/3/2021). Na hipótese, a natureza permanente do crime de organização criminosa e o fundado risco de reiteração delitiva, dada a habitualidade da conduta dos réus que exerciam funções bem definidas na Orcrim, afastam a alegação de ausência de contemporaneidade. A corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. CRIME PERMANENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 157865 SC 2021/0385104-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022). Outrossim, tocante ao alegado excesso de prazo, sabe-se que a Constituição Federal prevê em seu art. 5o, inciso LXXVIII, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade em sua tramitação”. Contudo, tal garantia deve ser analisada em conjunto com o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório que, de igual forma, devem ser assegurados às partes Assim, é pacifico na doutrina e na jurisprudência que os prazos processuais não são absolutos ou peremptórios, exigindo uma interpretação proporcional e razoável em razão da complexidade da causa, do número de réus, testemunhas e defensores. Logo, referidos prazos devem ser computados de maneira global e o reconhecimento de eventual excesso deve-se pautar nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicados às particularidades do caso concreto.

Na hipótese dos autos, embora tenha se passado mais de um ano desde a prisão preventiva dos réus, constata-se que se o andamento da ação penal não extrapola os limites da razoabilidade, pois é justificado pela complexidade do processo, que possuía, originalmente, 140 denunciados com patronos distintos.

Considerando a complexidade do processo, verifica-se a ausência de prolongamento desarrazoado na marcha processual por conta de desídia do juízo na condução processo ou de pedidos protelatórios Ministério Público, mormente pelo fato de que as denúncias dos feitos de n. 1001153-54.2023.8.11.0037 e 1006027- 67.2023.8.11.0042 foram oferecidas e recebidas a menos de um ano, sendo que o primeiro aguarda a citação do réu LUIS ANDRE DA SILVA NEVES e apresentação de resposta à acusação de NAIARA RAQUEL, enquanto o último já se encontra apto para designação da audiência de instrução e julgamento, não havendo que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo.

Sobre o tema, o recente entendimento Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO INTERROGATÓRIO QUE ESTAVA PREVISTA PARA DATA PRÓXIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, não se pode falar que o tempo de prisão cautelar é excessivo, visto que se trata de ação penal relativamente complexa, com 6 denunciados, supostamente vinculado à facção criminosa voltada para o tráfico de drogas, com defensores distintos, expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, bem como a situação excepcional decorrente da atual pandemia, o que efetivamente onera o tempo de processamento. Ademais, como destacado no acórdão, a audiência para o interrogatório dos réus estava prevista para o dia 17/1/2022. Ausência de ilegalidade. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 158136 SC 2021/0393373-3, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 15/02/2022, publicado em 21/02/2022)

Diante disso, inexistindo paralisação injustificada dos autos, não resta configurado excesso de prazo a ensejar a revogação das prisões preventivas.

Assim sendo, em que pese os argumentos expendidos pela douta defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Nesse sentido, considerando que não houve alteração fática a ensejar mudança nas razões expostas na decisão de Id. 119133553, INDEFIRO o requesto de revogação da prisão preventiva dos investigados EMERSON MIRANDA DOS SANTOS e
EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA
. (...)”Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial, rejeito a preliminar de nulidade da prova e no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024